Tribunal: TJMT
Processo: 1057696-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057696-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (EMBARGADO), NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NO QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO STJ E MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO –
CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE AS ASTREINTES –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

“As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios”
(REsp 1367212/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017), pelo que incabível a aplicação de honorários advocatícios sobre
astreintes
.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1057696-70.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

EMBARGADOS:

CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI E NEIF FEGURI NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
120205487
), que, a unanimidade,
desproveu
o recurso
interposto pelo
ora embargante
,
provendo
, de outro lado, o apelo manejado pela parte embargada nestes aclaratórios (
Cynthia Barros Cabral Pinto Feguri e Neif Feguri Neto),

para determinar a ampliação da penhora anteriormente realizada pelo Juízo
a quo
, acrescendo-se a diferença faltante dos dias-multa até o limite do teto temporal, bem como condenar o
executado/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
, conforme dispõe o art. 85, §2o do CPC, mantendo a sentença hostilizada em seus demais termos.

Inconformado, o embargante sustenta que o vício reside no fato de o
decisum
recorrido ser omisso quanto às teses levantadas nas suas razões recursais, discriminando-as da seguinte forma: (i)
necessidade de intimação pessoal do réu para cumprimento das obrigações fixadas na sentença – entendimento da súmula 410/STJ; (ii) ausência de título judicial quanto a obrigação de regularizar os canais de autos atendimento – ofensa ao art. 786 do CPC/15; (iii) ao manter a multa no patamar fixado na origem, deixou de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e os critérios de balizamento propostos pelo STJ – ofensa aos artigos. 8o e 537, §§1o e 4o, I, ambos do CPC/15; (iv) ausência de efetivo proveito econômico para fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista as supostas obrigações de fazer fixadas na r. sentença; e (v) as obrigações executadas não geram proveito econômico às partes, de modo que não pode a multa astreintes incidir sobre a base de cálculo da verba honorária.

Diante disso,
requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios, para suprir as contradições e omissões neles existentes
, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
(Id
119860468).

Contrarrazões ofertadas no Id
122586473, em que os recorridos inicialmente postulam pelo não conhecimento parcial destes aclaratórios, ante a nítida intimação rediscutória
. Não sendo este entendimento, refuta os pontos suscitados pela parte embargante, especialmente em relação aos tópicos “i”, “ii” e “iii”, vindicando, em relação a eles, pela rejeição destes declaratórios, porquanto o acórdão hostilizado foi
“cirúrgico acerca das razões de apelações interpostas pelas partes”
(sic). Já em relação ao tópico “iv” e “v”, discorrem que o
“r. Acórdão incorreu em error in judicando ao fixar os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico da causa”
(sic), pelo que, apenas em relação a eles, postulam pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que a verba honorária seja fixada por equidade e/ou sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA – INCIDÊNCIA DE
ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO STJ – SUPERAÇÃO – ARTIGO 513, §2o DO CPC –
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL PELO SEGURO GARANTIA –
MEDIDA EXCEPCIONAL – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 835 DO CPC – OBSERVÂNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
PRETENSO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DO AUTOR AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE
DETERMINADO NA SENTENÇA EXEQUENDA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
– AMPLIAÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CABIMENTO – ARTIGO 85, §1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – APELO DOS AUTORES-EXEQUENTES PROVIDO.

“Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, § 2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado”
(TJ-MT 10198374620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Por força do artigo 847 do Código de Processo Civil, “
o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

In casu
, tendo em vista a ausência de demonstração do executado de que o bloqueio da verba poderia colocar em risco suas atividades empresariais, bem como a observância da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC, a manutenção da sentença que rejeitou o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia é medida que se impõe.

Considerando a natureza da multa coercitiva e o não
cumprimento
no prazo assinalado pelo Magistrado, apesar de previamente notificado o executado para
regularizar os canais de autoatendimento,
cabível a manutenção do valor da multa cominatória em montante que não se considera excessivo, pois observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente às circunstâncias do caso concreto.

De acordo com os artigos 520, § 2o e o § 1o do artigo 85, ambos do CPC, é devido honorários advocatícios no cumprimento provisório da sentença, sendo a execução resistida ou não.

Persistindo o descumprimento da ordem judicial, ocasionando o aumento da quantia executada que não foi consolidada pelo teto temporal, a ampliação da penhora é medida que se impõe.”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

No caso, o v. acórdão é suficientemente claro ao expor que em relação a
ausência de intimação pessoal
para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
, sob o prisma da Súmula 410 do STJ,
a regra do artigo
513
,
§2o
do
CPC/15
foi relativizada, na medida em que, com a entrada em vigor, para viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer basta a intimação, via Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, dispensando, portanto, a intimação pessoal do devedor.

Além disso, tal como consignado no
decisum
impugnado, a S
úmula

410
/
STJ
tinha como referência o artigo
632 do

CPC/73
, que dispunha sobre a citação para execução de obrigação de fazer, não contendo previsão acerca da forma de intimação do executado.

Contudo, com a entrada em vigor do
CPC/15
, a lacuna legislativa restou suprida pela regra do artigo
513
acima mencionado, que torna desnecessária a intimação pessoal do devedor, de modo que a partir desta alteração legislativa, restou superada o entendimento firmado na
Súmula

410
.

Nessa senda, basta a intimação do procurador do executado, devidamente constituído nos autos (art.
513
do
CPC/15
), para que se inicie o prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa arbitrada.

Com relação à
inexistência de título executivo judicial
para a obrigação de regularizar os canais de autoatendimento
, importa repisar que no acórdão ficou expressamente consignado que: “(...)
Possui nítido caráter procrastinatório e confirma a falta de respeito ao consumidor, pois até mesmo com determinação judicial, resiste ao atendimento transparente e fácil ao cliente consumidor, permanecendo quase impossível o relacionamento e diálogo com a instituição, o que restou fartamente demonstrado através de inúmeros documentos juntados aos autos pelas exequente, inclusive a propositura desta, que se deu principalmente na dificuldade em conseguir pagar os boletos mensais,

tendo as exequentes que baterem a porta do Poder Judiciário buscando tal prestação jurisdicional (...)”
, pelo que, da mesma forma, não há omissão e/ou contradição aparente a ser suprida.

No que pertine à manutenção da
multa cominatória
,

o
decisum
hostilizado é expresso ao assinalar
que,

considerando a natureza da multa coercitiva e o não
cumprimento
no prazo assinalado pelo Magistrado,

a manutenção do valor da multa cominatória em montante que não se considera excessivo se mostra pertinente no caso concreto, sobretudo porque evidenciada a recalcitrância do banco executado em
regularizar os canais de autoatendimento,
apesar de previamente notificado para tal mister
, além do fato restar
observado que sua fixação atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente às circunstâncias do caso concreto.

Logo, também sob esta ótica, o decisum não padece de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC/15, tratando-se, portanto, de mera insurgência da parte vencida que pretender reviver os argumentos então rechaçados pelo Colegiado, o que não se permite na via estreita dos aclaratórios.

Por outro lado, em relação
à condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais
no cumprimento provisório de sentença, tenho que melhor sorte lhe socorre.

E digo isso porque, apesar de
mostrar-se devido os honorários advocatícios no cumprimento provisório da sentença, sendo a execução resistida ou não,
ex vi
dos artigos 520, §2o e o §1o do artigo 85, ambos do CPC/15, tratando-se a espécie sob análise de mera incursão sobre a obrigação de fazer – regularização do canal de atendimento para emissão dos boletos –, naturalmente que a multa
astreintes
não pode incidir sobre a base de cálculo da verba honorária.

É que as
astreintes
representam uma sanção acessória, de caráter coercitivo e
não reparatório
, fixada pelo órgão jurisdicional para que o réu ou executado pague por dia de atraso no atendimento da condenação principal. Em consequência, não há proveito econômico a ser sopesado na espécie, pelo que a verba honorária não pode ser fixada levando-se em conta este requisito.

Aliás, a
Corte Superior já decidiu que
“as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios”
(REsp no. 1.367.212/RR, Rel. Ministro Ricardo Villas BôasCueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 1o/8/2017).

Assim, a solução advém, então, de dois parágrafos específicos do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial, os parágrafos 2o e 8o, que assim dispõem:

“Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez

e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação,
do proveito econômico
obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Da leitura do § 2o extrai-se que, não sendo possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico, será adotado o valor da causa.

Do texto do § 8o, verifica-se que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação será feita mediante apreciação equitativa.

A interpretação conjugada dos dois dispositivos conduz à conclusão de que apenas se não for possível determinar o valor da causa, por ser ele muito reduzido, ou ainda, em casos em que não se puder estimar o proveito econômico por ser ele irrisório, o juiz fará o arbitramento equitativo.

Não se pode perder de vista que o STJ, por entendimento firmado na 2a Seção, decidiu que a fixação dos honorários por equidade é excepcional e subsidiária, isto é, apenas quando o caso não se enquadrar em nenhuma das outras hipóteses reguladas pelo legislador, será cabível o arbitramento equitativo (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Diante de tal quadro, forçoso reconhecer que, na espécie dos autos, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) revela-se incabível.

Cabe ressalvar que a questão, não obstante estar aparentemente equacionada no âmbito do STJ, foi objeto de afetação, em razão de a controvérsia ser repetitiva, diante dos inúmeros recursos interpostos ao STJ em decorrência da aplicação da fixação por equidade dos honorários com o escopo de evitar arbitramento de honorários em pretensa violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Eis a questão submetida a julgamento no Tema 1046:

“A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil de 2015.”

Vale anotar que se está a apreciar a questão, porque a decisão de afetação da questão (REsp no. 1812301/SC e 1822171/SC) não determinou a suspensão dos feitos que discutiram a questão.

Logo, tem-se por necessário o acolhimento parcial destes declaratórios para suprir a contradição existente, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuído ao cumprimento provisório de sentença após sua conversão em perdas e danos a pedido da própria parte exequente (R$25.000,00 – Id 106804487).

No mais, frise-se que com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o recurso quando pretende prequestionar temas, independe do seu efetivo enfrentamento.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos pelo Banco Votorantim S/A, sem aplicação dos efeitos infringentes, apenas para alterar a forma da fixação da verba honorária, na forma da fundamentação supra.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022